Tribunal: TJMT
Processo: 1016823-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016823-17.2021.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIANA VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO STUART - CPF: 015.633.631-60 (EMBARGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 173, I, DO CTN – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– RECURSO PROTELATÓRIO – MULTA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

O art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.

Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente embargo.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MARIANA VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO STUART, contra acordão proferido no recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso, para julgar procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do lançamento do ITCD, e o direito à indenização por danos morais, sob alegação de omissão.

Sustenta que a Turma Julgadora foi omissa com relação à aplicação do art. 173, I, do CTN, ao desconsiderar que o início do prazo decadencial se deu em 01/01/2014, e não 01/01/2013.

Ao final, requer sejam acolhidos e providos os Embargos de Declaração, sanando a omissão no v. Acórdão embargado. (Id 209058655)

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, bem como a condenação do Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório. (Id 210137160)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante, conforme relatado, sustenta a ocorrência de omissão quanto a aplicação do art. 173, I, do CTN.

Verifico que o Acórdão recorrido, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado a aplicação contida no dispositivo legal supracitado,

“(...)

Verifica-se dos autos que o fato gerador ocorreu no exercício do ano de 2012, e de acordo com o art. 173, I, do CTN, a Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito tributário em até 5 (anos) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Dessa forma, o Fisco Estadual tinha até 31/12/2017 para constituir definitivamente o crédito tributário, o que somente ocorreu em 17/07/2018 (data da ciência da autora), como informado pela Apelada.

(...)

Destarte, considerando que o fato gerador do débito ocorreu em 2012, a Fazenda Estadual dispunha do prazo de cinco anos para inscrever o débito como dívida ativa e não o fez dentro do lapso permitido, portanto, em julho de 2018 já estava alcançado pela decadência o direito do Fisco em constituir o crédito tributário.

Assim, resta manifestamente configurada a decadência do direito do Fisco constituir seu crédito, devendo, portanto, ser anulado o lançamento.” (Id. no 202907689)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Assim, em que pesem os argumentos trazidos pelo Embargante, tenho que a decisão foi proferida de acordo com a legislação vigente, motivo pelo qual, efetivamente, inexiste violação ao artigo 1.022, I, do CPC.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Como se constata, o presente aclaratório é meramente protelatório, eis que a questão foi devidamente apreciada no acórdão embargado, a autorizar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a imposição de multa ao embargante de 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024